Tribunal: TJSP
Processo: 1015543-28.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ATIVO – Prefeitura Municipal de Santos – Direito ao cômputo do tempo de serviço prestado ao Município para fins de adicionais por tempo de serviço e licença-prêmio. Declaração parcial de inconstitucionalidade da LC 21/91 apenas quanto à forma de investidura no cargo estatutário, remanescendo o reconhecimento do direito às vantagens pecuniárias.
Expressa previsão

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ATIVO – Prefeitura Municipal de Santos – Direito ao cômputo do tempo de serviço prestado ao Município para fins de adicionais por tempo de serviço e licença-prêmio. Declaração parcial de inconstitucionalidade da LC 21/91 apenas quanto à forma de investidura no cargo estatutário, remanescendo o reconhecimento do direito às vantagens pecuniárias.
Expressa previsão legal no Estatuto dos Servidores Públicos. Impossibilidade de criação de regime híbrido.
Sentença mantida.
Recursos desprovidos.